Tribunal: TJDFT
Processo: 0002811-27.2001.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. ARTIGO 174, I, CTN. REDAÇÃO ORIGINAL. INTERRUPÇÃO. EFETIVA CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. NÃO APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.